Tribunal: TJES
Processo: 0004276-39.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004276-39.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMARIO DE JESUS FERREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004276-39.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROMARIO DE JESUS FERREIRA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO.A decisão que relaxou a prisão preventiva se mostrou equivocada. Reiteração delitiva não pode ser desprezada. 3 – Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004276-39.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROMARIO DE JESUS FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão que relaxou a prisão preventiva do réu ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA, nos autos da ação penal nº 00149046320188080012.

Em suas razões o "Parquet" pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar o recolhimento do réu em unidade prisional, ao argumento de que a decisão que relaxou a prisão do recorrido foi indevida, uma vez que inexistente o excesso de prazo alegado.

Conforme se extrai do caderno processual, o réu foi pronunciado em 06/12/2021 pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes).

Consta na denúncia:

[...]D
esferiu disparos de arma de fogo, contra as vítimas Rafael de Freitas Santos e Ramon do Rosário Gomes, policiais militares o exercício da função, dando início à execução de 02 (dois) crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois as vítimas não foram atingidas e revidaram os disparos. Revelam os autos que as vítimas, dentre outros policiais militares, estavam em patrulhamento, quando então receberam uma informação via CIODES de que indivíduos que haviam participado de um crime de roubo no município de Vila Velha, estaria no bairro Jardim Campo Grande, Cariacica. Em ato contínuo, ao chegarem na região, as vítimas avistaram o denunciado juntamente com outros comparsas e, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir, quando então os policiais conseguiram deter 02 (dois) indivíduos que estavam juntamente com o denunciado.
No estrito cumprimento das funções de policiais militares e a fim de repelirem a atual e injusta agressão, as vítimas desferiram disparos de arma de fogo contra o denunciado, que empreendeu fuga, entrando em residências próximas ao local dos fatos. Durante a fuga, o denunciado dispensou uma pistola calibre .380, sendo posteriormente devidamente capturado e preso em flagrante delito.
O denunciado praticou o crime visando assegurar a impunidade do crime de roubo que havia praticado momentos antes no Município de Vila Velha.
Os crimes foram praticados contra policiais militares no exercício da função
, ou seja, no momento em que as vítimas, fardadas, realizavam a operação no bairro Jardim Campo Grande, Cariacica/ES.[...]

Conforme se verifica, realmente a decisão proferida pelo Magistrado se mostrou equivocada, uma vez que, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o recorrido ostenta duas condenações pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, II, Código Penal.

Atento a este fato, mantenho o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, de que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Não menos relevante, há o fato que
o “
modus operandi”
revela a periculosidade do agente, que praticou crime contra policiais militares.

Portanto, observo que a argumentação tecida pelo Órgão Ministerial, ao enfatizar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato de admitir a prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República ("ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"), porém, no presente caso, há fundadas suspeitas do cometimento do crime imputado ao recorrido.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública.

Ante o todo exposto, dou provimento ao recurso, determinando a expedição do competente mandado de prisão do requerido
ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA
, o qual deverá constar como data limite para o cumprimento 13/09/2038.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.